Tribunal: TJPA
Processo: 0012775-76.2009.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO ? CONCURSO DE AGENTES ? EMPREGO DE ARMA DE FOGO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? PALAVRA DA VÍTIMA ? CREDIBILIDADE ? PENA BASE MANTIDA. A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante das provas coligidas aos autos, bem como diante do reconhecimento realizado por uma das vítimas na fase judicial. Os depoimentos das outras vítimas, colhidos em sede policial, corroboram com as afirmações feitas em juízo, não restando dúvidas quanto à autoria, quanto à utilização da arma de fogo e quanto ao concurso de agentes, em que pese a negativa do réu. Pretensão absolutória afastada. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00127757620098140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LUIZ ALEXANDRE CARDIAS (DEFENSOR PÚBLICO: ANTONIO QUARESMA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - CONCURSO DE AGENTES - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - CREDIBILIDADE - PENA BASE MANTIDA. A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante das provas coligidas aos autos, bem como diante do reconhecimento realizado por uma das vítimas na fase judicial. Os depoimentos das outras vítimas, colhidos em sede policial, corroboram com as afirmações feitas em juízo, não restando dúvidas quanto à autoria, quanto à utilização da arma de fogo e quanto ao concurso de agentes, em que pese a negativa do réu. Pretensão absolutória afastada. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00127757620098140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LUIZ ALEXANDRE CARDIAS (DEFENSOR PÚBLICO: ANTONIO QUARESMA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por LUIZ ALEXANDRE CARDIAS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 373 dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 29/05/2009 por volta das 20h e 30min, a vítima RUBENS MELO DE SOUZA chegou em sua residência e foi abordado por dois indivíduos, os quais adentraram na casa rendendo a vítima (...) e os demais moradores, MARIA DA GRAÇA LIMA DE OLIVEIRA, LILIAN LIMA DA SILVA e CARLOS BRILHANTE DE OLIVEIRA. Os indivíduos roubaram seus pertences, trancando-os posteriormente em um quarto, e fugiram em seguida. As vítimas reconheceram LUIZ ALEXANDRE CARDIAS, como sendo um destes indivíduos. (...)
.¿ (sic)

Denúncia recebida em 18 de agosto de 2009, fl. 33.

Aduz o Apelante que não concorreu para a infração penal. Aponta a insuficiência de provas nos autos, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição.

Contrarrazões às fls. 149-152.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 01 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00127757620098140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: LUIZ ALEXANDRE CARDIAS (DEFENSOR PÚBLICO: ANTONIO QUARESMA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por LUIZ ALEXANDRE CARDIAS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções penais do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando-lhe a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 373 dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que:
¿(...) no dia 29/05/2009 por volta das 20h e 30min, a vítima RUBENS MELO DE SOUZA chegou em sua residência e foi abordado por dois indivíduos, os quais adentraram na casa rendendo a vítima (...) e os demais moradores, MARIA DA GRAÇA LIMA DE OLIVEIRA, LILIAN LIMA DA SILVA e CARLOS BRILHANTE DE OLIVEIRA. Os indivíduos roubaram seus pertences, trancando-os posteriormente em um quarto, e fugiram em seguida. As vítimas reconheceram LUIZ ALEXANDRE CARDIAS, como sendo um destes indivíduos. (...)
.¿ (sic)

Aduz o Apelante que não concorreu para a infração penal. Aponta a insuficiência de provas nos autos, pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição.

Assim, vejamos.

A materialidade e autoria do delito de roubo restaram comprovadas diante dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, eis que as testemunhas reconheceram o réu como sendo um dos autores do delito.

A vítima/testemunha, fl. 98 - mídia, LILIAN LIMA DA SILVA, reconheceu o réu em audiência como sendo uma das pessoas que praticou os fatos narrados na denúncia, relatando que:
¿(...) foram abordados por um indivíduo exigindo que eles saíssem do carro, mesmo com este já na garage; que o indivíduo que anunciou o assalto portava arma de fogo e os colocou para dentro de casa; (...) que no momento em que passavam para o outro quarto viram mais um assaltante no corredor; que conseguiram identificar o assaltante que estava no corredor; que quando chegaram na delegacia ele já tinha sido fichado e tinha uma foto; (...) que de sua casa levaram o seu celular, o celular de seu ex cunhado, o celular de seu tio, algumas jóias, notebook e dinheiro em espécie. (...)
.¿

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO ­ FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4, I)­ CONDENAÇÃO ­ RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ­ IMPROCEDÊNCIA ­
PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ­ INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS A DESQUALIFICAR AS PALAVRAS DOS AGENTES PÚBLICOS OU DA VÍTIMA ­ PRESUNÇÃO DE VERACIDADE ­ CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...) 1. `
A palavra da vítima, em crimes cuja natureza é patrimonial e cometido às escondidas, em conformidade com as declarações de policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, encontrando o réu na posse da
res furtiva
, momentos após a subtração possui grande valor probatório, sobretudo se corroborada com outras provas trazidas aos autos.'
(...) (TJ-PR 8580712 PR 858071-2 (Acórdão), Relator: Rui Bacellar Filho, Data de Julgamento: 26/07/2012, 3ª Câmara Criminal) (grifei)
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO. CONDENAÇÃO. PENA CORPORAL FIXADA EM 04 ANOS DE RECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. (...)
Vale destacar que a palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes).
5. Evidenciada, portanto, a violência empregada pelo agente quando da consumação do delito de roubo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, ante o óbice legal previsto no inciso I do art. 44 do Código Penal. 6. Habeas Corpus não conhecido. (STJ - HC: 311331 MS 2014/0326300-7, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 24/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2015) (grifei)

Desta forma, a autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante das provas coligidas aos autos, bem como diante do reconhecimento feito pela vítima LILIAN na fase judicial e policial. Ademais, os depoimentos das outras vítimas, colhidos em sede policial, fls. 12-16, corroboram com o referido relato realizado perante a autoridade judicial, não restando dúvidas quanto à autoria, quanto à utilização da arma de fogo e quanto ao concurso de agentes, em que pese a negativa do réu.

Sendo assim, afasto a pretensão absolutória.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 5 anos de reclusão e pagamento de 280 dias multa, eis que considerou como negativas as circunstâncias e consequências do crime, as quais mantenho, diante da excelente fundamentação utilizada na decisão. Ressalto ainda que a ação do réu demonstra extrema audácia e destemor, uma vez que eram várias vítimas, inclusive uma delas com idade avançada, fl. 16, agindo na certeza de sua impunidade.

Inexistem agravantes e atenuantes ou causas de diminuição da pena. Mantenho a incidência das causas de aumento previstas nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, bem como a elevação da pena em 1/3. Ressalto que a audácia com que agiu o réu, violando a residência das vítimas, trancando-as em um dos quartos, tudo para facilitar seu intento de subtrair os pertences alheios, permitem a elevação da pena neste patamar. Logo, mantenho a reprimenda em 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 373 dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 27 de julho de 2020.

Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator